Tribunal: TJDFT
Processo: 0728878-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DO IDOSO. VAGA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – ILPI. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DESPROVIMENTO.
1. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo da demora (art. 300, caput, do Código de Processo Civil).
2. A Constituição Federal estabelece que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” (art. 230). A moradia, essencial para a garantia da dignidade da pessoa humana, está prevista no art. 6o do texto constitucional como um direito social.
3. Especificamente sobre o direito à habitação, dispõe o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003): “art. 37. A pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família”.
4. O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador) preceitua, em seu art. 17, que os Estados-Partes devem adotar medidas necessárias para pôr em prática o direito à proteção especial na velhice, entre as quais se inclui “proporcionar instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica especializada, às pessoas de idade avançada que não disponham delas e que não estejam em condições de adquiri-las por seus próprios meios”.
5. O acolhimento integral em entidade de longa permanência é um dever jurídico-social imposto à sociedade e ao Estado, que deve fomentar políticas públicas com o intuito de viabilizar a concretização do direito fundamental à moradia pelo idoso.
6. No caso, a situação de vulnerabilidade social da agravante é evidente. Os documentos juntados aos autos demonstram que ela apresenta estado de saúde delicado e que não dispõe de recursos financeiros e familiares que possam lhe cuidar. Todavia, não há nos autos nenhum elemento que demonstre que a agravante não está amparada na unidade de acolhimento Casa Flor e que não pode aguardar o julgamento de mérito da demanda. Ressalte-se ainda que a agravante está classificada na 3a posição da lista de espera para o acolhimento institucional.
7. A ausência de elementos que evidenciem perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo implica o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada.
8. Recurso conhecido e não provido.